Tribunal: TJSP
Processo: 2215804-29.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000486590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
n.o 2215804-29.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTÃO PATRIMONIAL
LTDA, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO PAULO – CESSP, JOSÉ
FERNANDO PINTO DA COSTA e CLAÚDIA APARECIDA PEREIRA, é
embargado FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 38292
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2215804-29.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: EDUARDO PALMA PELLEGRINELLI
EMBARGANTES:
SOCIEDADE
ADMINISTRADORA
E
GESTÃO
PATRIMONIAL LTDA E OUTROS
EMBARGADA: FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da
existência de contradição no acórdão embargado. Vício
não configurado. Caráter infringente do julgado e
propósito de prequestionamento. Inadmissibilidade na
hipótese. Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de
fls. 573/578, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos
embargantes, a pretexto de ter incorrido o julgado no vício da contradição.
Sustentam os embargantes, em síntese, que o v. acórdão é
contraditório, ponderando que o título que lastreia a execução é ilíquido e que os
cálculos elaborados pela embargada são arbitrários. Requerem seja reconhecido o
vício apontado. Postulam a manifestação expressa da Turma Julgadora sobre os
dispositivos legais citados na insurgência, a fim de assegurar a interposição de
recursos às instâncias superiores.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não vingam, pois a extensão
possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III,
do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se
apenas a eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto
acerca do qual se impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos
nos embargos declaratórios opostos, não constitui seu propósito o aclaramento do
julgado, nem visam suprir contradição alegadamente existente no aresto objurgado,
pois revelam a pretensão ao reexame das questões postas na inconformidade, bem
como a finalidade de prequestionamento de matérias que, à sua ótica, importaram
em vulneração aos dispositivos legais citados na insurgência, o que se afigura
descabido na espécie, à falta de caracterização dos pressupostos a que alude o artigo
1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, todas as questões relevantes suscitadas no agravo
de instrumento interposto pelos embargantes foram pontualmente analisadas e
decididas no v. acórdão impugnado, que não registra proposições conflitantes que
devam ser supridas, do que resulta o descabimento deste recurso aclaratório, não se
prestando o inconformismo da parte com o resultado do julgamento colegiado ao
acolhimento de insurgência desta natureza, cristalino o posicionamento da Turma
Julgadora, consoante se infere do trecho do aresto a seguir transcrito:
“Cuida-se de etapa de cumprimento de sentença arbitral,
proferida pela Câmara de Arbitragem de Mercado, nos autos do Procedimento
Arbitral n. 68/16 promovido pela Fundação Carlos Chagas, ora agravada, contra
os ora recorrentes, tendo como objeto a Cédula de Crédito Imobiliário n. 70006-7.
A exequente postula a satisfação de crédito no valor de R$ 37.547.101,88.
De pronto, afasto a preliminar de cerceamento ao direito de
defesa suscitado pelos agravantes, eis que, em consulta realizada pelo Sistema de
Automação da Justiça Primeiro Grau (SAJ) aos autos digitais do cumprimento de
sentença (processo n. 1010542-902.2019.8.26.0100), observo que a petição inicial
foi regularmente instruída com o demonstrativo de débito (fls. 21 daqueles autos),
não sendo crível a alegação dos recorrentes de que não tiveram eles acesso a esta
peça processual, porquanto não há notícia ou indicação de que tenha ocorrido
falha no sistema de consulta processual deste Tribunal de Justiça que
impossibilitasse a visualização dos autos digitais pelos ora recorrentes.
De igual modo, não há se cogitar de nulidade do título
executivo, porquanto não configurados os vícios atribuídos pelos agravantes ao
procedimento arbitral.
É que a ação anulatória da sentença arbitral, proposta pelos
ora recorrentes (processo n. 1064410-17.2018.8.26.0100), foi julgada improcedente
pela r. sentença proferida a fls. 1780/1785, daqueles autos, que foi mantida pelo v.
acórdão de fls. 1839/1847, da ação anulatória, que negou provimento ao recurso de
apelação interposto pelos ora agravantes, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“SENTENÇA ARBITRAL. Ação anulatória. 1. Cerceamento
de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção da prova oral postulada.
Possibilidade de julgamento antecipado da lide. 2. Sentença. Alegação de omissão e
falta de fundamentação no que tange à apreciação do pedido de produção de
provas. Decisão suficientemente fundamentada, valendo-se o magistrado
sentenciante dos elementos que julgou aplicáveis e suficientes para a solução da
lide. Nulidades não configuradas. Preliminares rejeitadas. 3. Sentença arbitral.
Violação à coisa julgada. Inocorrência. Hipótese em que o v. acórdão afastou a
competência do juízo arbitral em ação declaratória, em que a causa de pedir se
assentou em contratos de prestação de serviço de custódia celebrados com
instituição financeira, nos quais não houve pactuação de cláusula compromissória,
ao passo que procedimento arbitral foi proposto pela cessionária de cédula de
crédito imobiliário, cujos encargos e características de emissão foram ajustados em
“Instrumento Particular de Escritura de Emissão Privada de Cédula de Crédito
Imobiliário ('CCI'), com Garantias Reais e sob a Forma Escritural”, que estipulou
cláusula compromissória. Competência do juízo arbitral reconhecida. Violação ao
princípio do contraditório. Inexistência. Desnecessidade de produção de prova
pericial no procedimento arbitral. Suficiência da prova documental. Princípio do
livre convencimento motivado do juízo arbitral. Não configuração das hipóteses
legais de nulidade da sentença arbitral. Pedido inicial julgado improcedente.
Possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão agravada quando,
suficientemente motivada, reputar a Turma Julgadora ser o caso de mantê-la.
Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação n.
1064410-17.2018.8.26.0100).
Destarte, na hipótese em apreço, as matérias atinentes à
violação da coisa julgada e à afronta ao princípio do contraditório foram
devidamente apreciadas e afastadas na referida ação anulatória em dois graus de
jurisdição, descabendo rediscutir tais questões por esta via processual, não tendo
fomento jurídico algum a alegação de nulidade do procedimento arbitral e da r.
sentença lá proferida, cumprindo realçar que a sentença arbitral tem natureza de
título executivo judicial por disposição legal, nos termos do artigo 515, inciso VII,
do Código de Processo Civil.
Também não prospera o argumento de falta de liquidez do
título, porquanto a sentença arbitral indicou todos os parâmetros para a apuração
do quantum debeatur, obtido por meros cálculos aritméticos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a r. sentença arbitral julgou procedente o pedido
formulado pela Fundação Carlos Chagas para reconhecer o inadimplemento dos
ora agravantes (emitente e avalistas do título) das parcelas de n. 24 (parte), vencida
em 11/12/2014, n. 26 (parte) vencida em 11/03/2015 e de n. 27 a 48, vencidas
respectivamente, de 11/03/2015 a 11/12/2016, acrescidas de encargos moratórios
de 1% ao mês, além de multa de 2%. Indicou os vencimentos e os valores nominais
das parcelas, ressaltando que “tais valores deverão ser acrescidos das seguintes
verbas moratórias, até seu adimplemento: atualização monetária deverá se dar pelo
índice IPCA-IBGE; juros de mora de 1% (um por cento ao mês), calculado de
forma simples; e multa de 2% do valor do débito” (fls. 173/174). Também condenou
os ora agravantes ao ressarcimento de todos os valores despendidos pela ora
agravada na arbitragem, além de honorários de sucumbência no valor de R$
300.000,00, observando que “o valor dos custos despendidos pela Requerente
deverá ser atualizado desde o desembolso até a data em que os Requeridos forem
comunicados desta sentença arbitral, pelo índice IPCA-IBGE, sem incidência de
juros. A partir da data em que os requeridos forem comunicados da sentença
arbitral, os valores deverão ser atualizados pelo índice SELIC divulgado pela
Receita Federal, sem incidência de qualquer outra atualização monetária. Os
honorários de sucumbência deverão ser atualizados pela SELIC a partir da data em
que os requeridos forem comunicados da sentença arbitral, pelo índice SELIC
divulgado pela Receita Federal do Brasil, sem incidência de qualquer outra
atualização monetária.” (fls. 174/175).
Como se vê, na hipótese em apreço, a r. sentença arbitral
indicou as datas de vencimentos das parcelas, bem como os seus valores nominais,
explicitando a forma de atualização monetária e de incidência dos encargos
moratórios. Também foi cristalina no que tange à condenação dos ora recorrentes
nas verbas de sucumbência, bem como nas despesas despendidas pela ora agravada
no procedimento arbitral.
Bem por isso, com inteiro acerto e criteriosa acuidade deixou
assentado o d. juízo a quo que, “com relação à alegação de inexequibilidade da
sentença arbitral, como se verifica a fls. 50/95, todos os pedidos da impugnada
julgados procedentes pelo tribunal arbitral tomaram por base tabela contendo o
histórico do débito, reproduzida a fls. 93/94. Além disso, o tribunal arbitral
estipulou os índices de atualização monetária e de juros que incidiriam sobre o
valor da dívida, bem como houve estipulação do valor devido a título de honorários
advocatícios (item 212. “b” e “c” da sentença arbitral, fls. 94). Desta forma, não
há se falar em inexequibilidade do débito, eis que sua apuração depende, apenas,
de cálculo aritmético.” (fls. 22).
Por fim, conquanto a sentença arbitral não tenha
expressamente indicado o termo inicial de fluência da correção monetária e dos
juros moratórios, não há dúvida de que estes devem incidem desde o vencimento de
cada parcela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É que se presta a correção monetária meramente à
recomposição do poder aquisitivo da moeda corroído pela inflação no período
compreendido entre a data do vencimento e aquela em que realizado o pagamento,
sob pena de enriquecimento ilícito do devedor.
E, relativamente aos juros moratórios, sedimentado o
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o
inadimplemento de obrigação positiva e líquida constitui de pleno direito em mora
o devedor no seu termo (artigo 397, do Código Civil), tal encargo, de igual modo,
deve ser computado a partir da data do vencimento da obrigação.
Por fim, não se vislumbra equívoco algum no demonstrativo
de cálculo apresentado pela agravada, porquanto observou os parâmetros
delineados pela sentença arbitral, ou seja, considerou o valor histórico de cada
parcela, atualizado pelos índices do IPCA-IBGE e acrescido de juros de mora de
1% ao mês, contados linearmente, tudo desde o vencimento, além de multa de 2%
(fls. 21 dos autos do cumprimento de sentença).
Em suma, nenhum adminículo relevante apresentaram os
agravantes que pudesse ao menos abalar a r. decisão censurada, que, destarte,
cumpre ser preservada por seus próprios fundamentos e pelos ora delineados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.” (fls. 574/578).
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC,
nem nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto,
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp
621.680-0/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no
01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo contradição a ser suprida, caso repute ter
havido violação à legislação constitucional e infraconstitucional, devem os
embargantes agitar os temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se
reveste o recurso aclaratório de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual
equívoco do julgado na aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)